Tribunal: TJBA
Processo: 8005872-61.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005872-61.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, julgou procedente o pedido de complementação da indenização securitária, fixando o valor de R$ 2.531,25, bem como honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reduzido valor da condenação, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em substituição ao critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observados critérios legais.
4. Todavia, o §8º do mesmo dispositivo autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico se revelar irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. No caso concreto, o valor da condenação mostra-se reduzido, de modo que a fixação percentual resulta em verba honorária ínfima, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho profissional.
6. A jurisprudência desta Corte admite a fixação equitativa dos honorários em demandas de seguro DPVAT de baixo valor, a fim de assegurar remuneração condigna ao patrono da parte vencedora.
7. Diante disso, mostra-se adequada a fixação dos honorários em valor certo, mediante apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações de cobrança de seguro DPVAT em que o valor da condenação se revela reduzido, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2.

A fixação percentual sobre condenação de baixo valor, quando resultar em verba ínfima, não atende ao critério de remuneração digna do trabalho advocatício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11; CPC, art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0009176-93.2010.8.05.0080, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 25.11.2019; TJBA, Apelação nº 8059927-68.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, DJEN 11.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8005872-61.2021.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como
Apelante,

ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA

e,
Apelada,

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.